Tribunal: TJDFT
Processo: 0742076-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEI 8.088/1990. ABATIMENTO. COMPROVAÇÃO. DECOTE DOS VALORES CREDITADOS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGIOSIDADE EXCESSIVA NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. É prescindível a exibição de documento comprobatório da opção do mutuário pelo desconto referente à redução do índice de atualização autorizada pela Lei 8.088/90.
2. No caso, o laudo pericial confirmou que o banco lançou créditos nos valores indicados, conforme a rubrica “anistia/perdão de dívida”. Portanto, forçoso determinar o decote da importância comprovadamente creditada em favor do mutuário, sob pena de enriquecimento indevido.
3. Segundo o art. 85, caput e § 1o, do CPC, em regra, os honorários advocatícios são devidos na ação e reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
4. A jurisprudência admite a fixação de honorários advocatícios, em caráter excepcional, nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso capaz de prolongar a atuação contenciosa dos patronos das partes.
5. No caso, não é devida a fixação de honorários advocatícios porquanto não verificada a litigiosidade no procedimento.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.